Tribunal: TJBA
Processo: 8000602-41.2019.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000602-41.2019.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MANUEL BOMFIM RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SENTENÇA ILÍQUIDA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 85, § 4º, II, DO CPC. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. APLICAÇÃO DO IPCA-E E JUROS DE POUPANÇA ATÉ A VIGÊNCIA DA EC 113/2021. POSTERIOR INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC COMO ÍNDICE ÚNICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA APLICAR O ÍNDICE REFERENCIAL DA TAXA SELIC NA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, BEM COMO PARA DETERMINAR QUE A CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVERÃO SER FIXADOS NA OPORTUNIDADE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo ESTADO DA BAHIA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Canavieiras – BA, que nos autos da Ação de Cobrança n.º 8000602-41.2019.8.05.0043 ajuizada por MANUEL BOMFIM RODRIGUES DA SILVA, julgou parcialmente procedente a ação declarando o divisor de 200 (duzentos) para o cálculo do valor hora de trabalho da parte autora, condenou o Estado da Bahia ao pagamento das diferenças relativas às parcelas citadas, com incidência de juros e correção monetária conforme julgamento do RE 870.947 (STF) e Tema 905 (STJ), bem como fixou os honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 14º, do CPC.

2 – O Estado da Bahia sustenta que a fixação de honorários sobre valor ainda não liquidado viola o disposto no art. 85, § 4º, II, do CPC, requerendo que a definição do percentual seja postergada para a fase de liquidação. Aduz ainda que a sentença não observou a regra introduzida pela Emenda Constitucional n.º 113/2021, que determinou a aplicação exclusiva da taxa SELIC para fins de atualização monetária e juros, a partir de sua publicação.

3 – Compulsando os autos, constata-se que merece acolhimento a irresignação apresentada pelo Ente Estatal no que se refere a fixação dos honorários advocatícios.

4 – Nestas condições, a norma supracitada dispõe que proferida sentença ilíquida nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a definição do percentual dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado, evitando desproporção na fixação da verba honorária.

5 – De referência ao regime legal de atualização monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, conclui-se que deve ser adequado a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar com Repercussão Geral – Recurso Extraordinário nº 870.947 – Tema 810.

6 – Com efeito, as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice único que compreende correção monetária e juros de mora.

7 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença parcialmente reformada apenas para determinar que as parcelas vencidas deverão ser corrigidas desde o vencimento de cada prestação pelo IPCA-E e acrescida de juros de mora aplicados à caderneta de poupança, desde a citação, até a data de vigência da EC 113/2021, quando, então, passarão a ser acrescidas tão somente da taxa SELIC, índice único que compreende correção monetária e juros de mora, bem como para determinar que a condenação dos honorários advocatícios deverão ser fixados na oportunidade de liquidação da sentença, conforme artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000602-41.2019.8.05.0043, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Canavieiras – BA, apelante ESTADO DA BAHIA e apelado MANUEL BOMFIM RODRIGUES DA SILVA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

II
I